Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700857-24.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ENOQUE LEMOS ELEUTERIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da informação de renúncia aos patronos da causa (i.d. 20834292), intime-se o recorrente para regularizar sua representação processual. Prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, inciso I, do CPC). Brasília, 26 de outubro de 2020. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora